Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). 1.1. No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos constantes do recurso com os fundamentos da sentença. 1.2. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido, notadamente quando as razões do apelo registram que houve abusividade na celebração do contrato, falha na prestação do serviço e violação do dever de informação disciplinado pela legislação consumerista, matérias relevantes para o deslinde do caso posto em análise. Preliminar rejeitada.
2. Aos contratos de cartão de crédito consignado se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. Em se tratando de relações consumeristas, a facilitação da defesa dos direitos a favor da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova não tem aplicação em virtude da lei, mas a critério do magistrado. Cabe ao juiz redistribuir a carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta que a relação seja regida pelo CDC, é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência.
4. Na hipótese, a parte autora celebrou livremente o contrato de mútuo questionado, constando, expressamente, e de forma clara e transparente, a informação de se tratar de “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.
5. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram o atendimento aos princípios da transparência e da informação previstos no artigo 6o, III, do CDC, na medida em que a instituição financeira destacou, amiúde, a natureza, objeto e especificidades da avença, elementos previamente submetidos ao crivo do consumidor, evidenciando-se, pois, a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, e, consequente, da repetição de indébito e de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida.